Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715048-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA em favor de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a realização de exame criminológico previamente à progressão de regime. Em suas razões (Id 70922049), o impetrante narra que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade de 4 anos e 9 meses, no regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Menciona que o paciente já cumpriu 2 anos, 2 meses e 8 dias, tendo atingido a fração de 40% da pena em 1o/01/2025, requisito objetivo exigido para progressão de regime em caso de crime hediondo por apenado primário. Salienta que, mesmo com o cumprimento integral do requisito objetivo e sem registros de faltas graves, a progressão foi indeferida, sob o fundamento da necessidade de realização de exame criminológico. Argumenta que “a exigência de exame criminológico no presente caso é manifestamente ilegal. O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, define os requisitos para progressão de regime, não exigindo a realização de exame criminológico, salvo em casos excepcionais e mediante decisão concretamente fundamentada, o que não ocorre nos autos.” Defende que “com a entrada em vigor da Lei 14.843/2024, passou-se a prever a obrigatoriedade do exame para progressão. Contudo, tal previsão não se aplica retroativamente a condenações anteriores, sob pena de violência ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa. Nesse sentido, a Ministra Daniela Teixeira (STJ) tem decidido que a nova exigência somente se aplica aos fatos ocorridos após a vigência da nova lei. Ademais, a Súmula 439 do STJ admite o exame criminológico apenas quando houver decisão concretamente motivada, o que não se verifica no caso em análise.” Requer, liminarmente, a imediata progressão de regime do paciente para o aberto. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a declaração de ilegalidade da exigência do exame criminológico para a progressão. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o pedido de progressão de regime foi indeferido, tendo em vista a prévia necessidade de realização de exame criminológico (Id 70922053): “(...) 4- Indefiro, por ora, a progressão ao aberto, bem como benefícios externos, uma vez que necessária a realização de exame criminológico, conforme decisão que abaixo segue. (...) O art. 8o da LEP impõe a realização de exame criminológico no início do cumprimento da pena ao sentenciado em regime fechado e faculta sua realização para aquele condenado em regime inicial semiaberto. Na espécie, verifico a necessidade do exame para aferir o atendimento, pelo sentenciado, ao requisito subjetivo para benesses, já que condenado por homicídio qualificado, à luz da SV n. 26. Ante o exposto, determino a realização do exame criminológico inicial, nos termos do art. 8o da LEP. Oficie-se ao Centro de Observação. Diante da natureza hedionda do crime, em obediência ao art. 9o-A da LEP, determino a colheita de DNA para identificação do perfil genético, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8. Oficie-se à direção prisional e ao IPDNA para as providências necessárias ao cumprimento da ordem, nos termos definidos por este Juízo nos autos do procedimento no 0046944-58.2014.8.07.015. (...).” (grifos nossos). Depreende-se, portanto, que ao contrário do sustentado pelo impetrante, a decisão restou devidamente motivada no fato de o paciente ter cometido o delito de homicídio qualificado, com fulcro no enunciado da Súmula Vinculante n.o 26 do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que embora o art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação anterior à Lei n.o 14.843/2024, determinasse a realização do exame criminológico para progressão apenas quando necessário, entendo não haver aplicação retroativa da lei in malam partem no caso, porquanto o Magistrado justificou devidamente a necessidade do referido exame, em atendimento ao enunciado da Súmula n.o 439 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula Vinculante n.o 26 do Supremo Tribunal Federal. Assim, em tese, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão. Nesse sentido, os seguintes arestos: “Ementa: Direito penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Progressão de regime. Semiaberto. Pedido de benefícios externos. Sucedâneo recursal. Não cabimento do writ. Análise de ofício. Possibilidade. Ausência de manifesta ilegalidade. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de homicídio qualificado, em que se sustenta a existência de constrangimento ilegal pela exigência da realização do exame criminológico e, também, pela alegada demora na sua realização, para que assim sejam deferidos os benefícios externos solicitados. II. Questão em discussão 2. A questão submetida à análise reside em saber se o habeas corpus é a medida cabível para o caso concreto e se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão, de ofício, do writ. III. Razões de decidir 3. A defesa do apenado, em nenhum momento, fez uso da via processual adequada no processo de execução para se insurgir contra a determinação da realização do exame criminológico ou mesmo para questionar o suposto excesso de prazo para que fosse realizado tal exame. 4. No caso concreto, o recurso cabível seria o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, de modo que o habeas corpus não pode ser considerado como substituto/sucedâneo recursal. 5. Não obstante tais considerações, no sentido da inadequação da via eleita, não há óbice à análise da questão ventilada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 6. O exame criminológico, no caso dos autos, está devidamente justificado, e o tempo de espera para a sua realização decorre da sobrecarga de trabalho a que se submete a Gerência do Centro de Observação, não havendo que se falar de omissão ou inércia do Poder Judiciário. De qualquer modo, o d. Juízo de origem informou que a realização do exame seria agendada com prioridade e o apenado já se encontrada atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não admitido. Ordem denegada de ofício.” (Acórdão 1957216, 0750471-70.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FECHADO PARA SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O artigo 112, da Lei de Execução Penal, a Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula No 439, do Superior Tribunal de Justiça, dispõem não ser mais obrigatório o exame criminológico do apenado para a progressão do regime fechado para o semiaberto, mas diante das peculiaridades do caso concreto, o magistrado está autorizado a submeter a progressão de regime e os benefícios externos, como a saída temporária e o trabalho externo, à realização do exame criminológico. No caso dos autos, em que a prática do crime de homicídio qualificado foi permeada por conduta de extrema frieza e covardia, recomenda-se o indeferimento da progressão do regime e concessão de benefícios externos, até que o apenado seja submetido ao exame criminológico, para atestar a segurança do retorno do agravado ao convívio em sociedade.” (Acórdão 1952355, 0746542-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. PACIENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A REMIÇÃO DE PARTE DE SUA PENA POR FREQUENTAR ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO QUE DEVE SER EVITADA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo em execução, mantendo a subtração de 42 dias de remição de pena por ter o apenado frequentado atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, em razão de aprovação parcial no ENCCEJA/Ensino Médio. A defesa pleiteia a complementação dos dias remidos, alegando não haver acúmulo de benefícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus para revisar decisão que subtraiu dias de remição de pena por estar o paciente vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência que evita o bis in idem na remição de pena. 5. A remição de pena deve observar o cálculo correto conforme a Lei de Execução Penal e a Resolução 391/2021 do CNJ. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 874.380/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. Grifo nosso.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022.” (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar a decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR